Tribunal: STF
Processo: RE 1447897
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 



    “APELAÇÃO - Cartório extrajudicial - Aposentadoria de serventuária aposentada pela Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro Pretensão de recomposição do benefício de aposentadoria, no percentual de 11,08%, relativo a janeiro/2016, que não foi observado, diante do desequilíbrio previstos em estudos atuariais, previsto na Lei Estadual nº 14.016/10 - Reequilíbrio atuarial restabelecido, com a Lei Estadual nº 16.346/16, que aumentou o repasse sobre as custas dos serviços notariais e registrais - Recomposição dos proventos devida - Precedentes - Correção monetária e juros de mora devidos, observado o respeito à Lei nº 11.960/09, e a orientação do E. STF - Sentença reformada para procedência da demanda, com realinhamento dos encargos econômicos do processo. RECURSO PROVIDO”.



    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal. 



    O recorrente sustenta, em síntese, que a concessão de reajuste depende da efetiva constatação do equilíbrio atuarial da carteira e que, portanto, “sem que esteja demonstrado o referido equilíbrio, não há direito ao reajuste”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido, reformando a sentença, determinou a recomposição do benefício de aposentadoria da ora recorrida no percentual de 11,08%. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de demanda destinada à recomposição do reajuste de 11,08%, que deixou de ser concedido em 2016 à funcionária de serventia extrajudicial, aposentada em outubro 2017, pela Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas do Estado de São Paulo, administrada pelo IPESP, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/1970, bem como as diferenças devidas desde a data da aposentação.



    De acordo com o art. 12 da referida, com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.016/2010, o reajuste dos benefícios ficou condicionado a manutenção do equilíbrio atuarial do regime previdenciário.



    (...)



    Contudo, com a edição da Lei Estadual nº 15.855/15, que alterou a Lei Estadual nº 11.331/02, o percentual de repasse das custas notariais e registrais foi reduzido de 13,157894 de valores arrecadados para 9,157894%, o que representou, conforme afirmou o Estado de São Paulo, em contestação, uma queda de 4 pontos percentuais no repasse dos emolumentos, ocasionando redução de 30%, na arrecadação mensal (fls. 76).



    Diante dos cálculos atuariais da Carteira, o Conselho da Carteira das Serventias, por meio da Portaria nº 01, de 28/01/2016, deliberou pela fixação de novas alíquotas de contribuição, que passou de 5,5% para 11% do valor dos benefícios, e suspendeu-se a aplicação de novos reajustes aos beneficiários (fls. 77/78 da contestação).



    Entretanto, como bem observou o Des. Márcio Kammer de Lima, no julgamento da Ap. nº 1057568-60.2021.8.26.0053, julgada em 11/02/2023: ‘deve-se ponderar que a ausência de preenchimento das referidas condições atuariais naquele momento não implica, necessariamente, na extinção ao direito ao reajuste, que resta postergado para a implantação momento oportuno’. 



    Com a edição da Lei Estadual nº 16.346/2016, houve o restabelecimento dos repasses à Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro de 9,5% para 12,5%, restabelecendo-se o equilíbrio financeiro e atuarial, afetado pela Lei nº 15.855/2015. A alíquota das contribuições beneficiárias retornou a 5,5%.



    Diante deste quadro, de preenchimento da condição exigida pela lei, qual seja o restabelecimento do equilíbrio atuarial da Carteira, é o caso de recompor o benefício de aposentadoria da autora no percentual de 11,08%, referente ao IPC-FIPE”.



    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo seria necessário a análise da legislação estadual aplicável à espécie (Lei nºs 10.393/1970, 14.016/2010, 15.855/2015 e 16.346/2016) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. A propósito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS E EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF.PRECEDENTES. O acolhimento da pretensão dos contribuintes impõe uma revisão dos critérios de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência estabelecido pelo Estado. Nos termos da jurisprudência da Corte firmada em casos análogos, a análise das razões recursais demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, bem como um juízo interpretativo sobre a legislação local pertinente (Leis Complementares estaduais nº 266/2004 e 412/2008), circunstâncias vedadas nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 774.491/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/8/14 - grifei).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.445.051/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 31/7/23; RE nº 1.440.690/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/7/23; RE nº 1.425.899/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 20/4/23; e ARE nº 1.446.998/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 18/7/23.



    Por fim, incabível a interposição do apelo extremo com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, uma vez que nas razões do extraordinário não consta fundamentação nesse sentido e tampouco houve no aresto impugnado, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente